Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-88.2013.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-88.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOLORES MARIA RAMIRO SIMAO - CPF: 038.804.371-73 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO SIMAO - CPF: 590.849.958-72 (APELADO), TIAGO AMANCIO SIMAO - CPF: 969.154.801-10 (APELADO), WALDECIR SIMAO - CPF: 166.217.278-87 (APELADO), WALDECIR SIMAO - CPF: 166.217.278-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOLORES MARIA RAMIRO SIMAO - CPF: 038.804.371-73 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO SIMAO - CPF: 590.849.958-72 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), TIAGO AMANCIO SIMAO - CPF: 969.154.801-10 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 677 DO STJ. RETRATAÇÃO ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação exercido em consonância com o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente dissonância entre acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 677 dos recursos repetitivos, referente aos efeitos do depósito judicial sobre a incidência de consectários legais em liquidação de sentença envolvendo expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão que estabeleceu como termo final da atualização monetária e juros de mora a data do depósito judicial (19/11/2014) encontra-se em conformidade com a tese revista e consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.820.963/SP, que redefiniu os contornos do Tema 677, estabelecendo que o depósito judicial não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, procedeu à revisão do entendimento firmado no Tema 677, estabelecendo nova redação que determina que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo.

4. A fundamentação jurídica subjacente à nova orientação reconhece que a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor, sendo necessário que ocorra a entrega efetiva da soma ao credor ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade, em conformidade com os artigos 394, 395 e 401, I, do Código Civil.

5. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015 expressa que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, vinculando a declaração de quitação ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente ou pela transferência eletrônica dos valores, nos termos dos artigos 904, I, e 906 do CPC.

6. O acórdão anteriormente proferido, ao determinar que a atualização monetária e os juros de mora fossem calculados somente até a data do depósito judicial, contrariou a tese firmada no Tema no 677, concedendo ao depósito judicial efeito liberatório que a legislação e a jurisprudência consolidada não lhe conferem.

7. Mantém-se íntegra a determinação de aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, por estar em conformidade com o entendimento definitivamente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.147.595/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação acolhido para readequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado no REsp 1.820.963/SP (Tema 677), determinando que o termo final da atualização monetária e dos juros de mora incidam até a data da efetiva entrega do valor ao credor.

Tese de julgamento:

"1. O depósito judicial não possui efeito liberatório, devendo os consectários legais incidir até a efetiva entrega do valor ao credor, em observância ao Tema 677 do STJ. 2. Preserva-se a aplicação do percentual de 42,72% para expurgos inflacionários do Plano Verão, conforme jurisprudência consolidada em recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 312, 394, 395 e 401, I; CPC, arts. 904, I, 906 e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/10/2022 (Tema 677); STJ, REsp 1.147.595/RS (recursos repetitivos); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.687.672/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07/12/2020; STJ, REsp 1.348.640/SP (entendimento anterior do Tema 677).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 677 dos recursos repetitivos.

No caso sub examine, WALDECIR SIMÃO e outros interpuseram recurso especial (id. 293710854) contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S/A para determinar que os cálculos de atualização monetária e juros fossem realizados até a data do depósito judicial (19/11/2014), mantendo-se, contudo, a aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989, referente ao Plano Verão.

Os recorrentes sustentaram, em síntese, a ocorrência de violação ao disposto no art. 397 c/c art. 944, todos do CC, ao Tema 677 do STJ, ao art. 502 c/c art. 509, §4o c/c art. 927, III c/c art. 489, §1o, IV, todos do CPC.

Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Tribunal, identificando possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema no 677 do STJ, determinou o retorno dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
juízo de retratação
encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude da aparente dissonância entre o acórdão anteriormente proferido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 677 dos recursos repetitivos.

O caso julgado pelo acórdão (id. 289648392), refere-se ao recurso de apelação cível apresentado por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, nos autos de liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão n. 0001087-88.2013.8.11.0022, que homologou o cálculo pericial apresentado nos autos, julgando procedente o pedido e declarando liquidado o crédito da parte autora no valor de R$ 70.193,37.

O banco apelante insurgiu-se contra dois aspectos: (i) o percentual aplicado para cálculo da diferença do expurgo (42,72% ao invés de 20,46%); e (ii) o termo final da atualização dos valores, que havia sido fixado pelo perito na data do cálculo pericial (01/08/2024), não considerando o depósito judicial realizado em 19/11/2014.

No julgamento realizado em 27/05/2025, esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para determinar que os cálculos de atualização monetária e juros fossem realizados até a data do depósito judicial (19/11/2014), mantendo-se, no entanto, a aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989.

Entretanto, constata-se, após detida análise, que o acórdão proferido por esta Câmara merece
retificação parcial
, uma vez que determinou a interrupção da incidência dos consectários legais (correção monetária e juros de mora)
a partir da data do depósito judicial
, em dissonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 677.

Verifica-se que, até então, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp 1.348.640/SP
, era no sentido de que:
“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”
.

Ocorre que foi
proposta revisão da referida tese
, para definir:
“se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Assim, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022, o entendimento sedimentado foi:
“(...) na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (...)”.

Nesse sentido é a ementa do REsp 1.820.963/SP:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL . PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL . ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução . 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de
procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ,
haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" . 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art . 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6 . No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art . 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor . 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros .
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário . 13. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)
(destaquei)

A alteração do posicionamento se deu justamente em razão de que, na prática, a penhora/depósito não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.

São os precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. PRECEDENTES. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. 2. Conforme entendimento desta Corte a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 4. Agravo interno improvido” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1687672 SP 2020/0080096-8, Data de Julgamento: 07/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

A
ratio decidendi
subjacente a essa orientação reside na compreensão de que o simples depósito judicial não configura pagamento efetivo, não tendo o condão de extinguir a obrigação, a qual somente se considera adimplida quando o valor é efetivamente entregue ao credor. Até esse momento, persistem os efeitos da
mora debitoris
, justificando-se a incidência dos consectários legais previstos no título executivo.

Com efeito, o art. 312 do Código Civil estabelece que o depósito judicial não possui efeito liberatório, salvo se o credor recusar o recebimento. Além disso, conforme preceituado no art. 394 do mesmo diploma legal, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, persistindo tal situação até a efetiva satisfação da obrigação.

No caso em apreço, ao determinar que a atualização monetária e os juros de mora fossem calculados somente até a data do depósito judicial (19/11/2014), o acórdão anteriormente proferido contrariou a tese firmada no Tema no 677, pois concedeu ao depósito judicial efeito liberatório que a lei e a jurisprudência não lhe conferem.

Convém ressaltar, todavia, que
a parte do acórdão que manteve a aplicação do percentual de 42,72% sobre o saldo existente nas cadernetas de poupança em janeiro de 1989 não está em conflito com o entendimento jurisprudencial qualificado, uma vez que tal matéria já foi definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1147595/RS,
sob o rito dos recursos repetitivos.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para readequar o acórdão anteriormente proferido (ID 289648392), ao entendimento fixado no REsp n. REsp 1.820.963/SP (Tema 677) e, consequentemente, determinar que o termo final da atualização monetária e dos juros de mora incidam até a data da efetiva entrega do valor ao credor.

Por conseguinte, RETORNEM-SE os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025